Tribunal: TJMT
Processo: 0004157-07.2013.8.11.0025
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004157-07.2013.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[SIMONE DIAS DE SOUZA (VÍTIMA), ANDRE GALLI DA SILVA (APELANTE), JOSE CARLOS PEREIRA DE LIMA - CPF: 643.717.439-00 (ADVOGADO), POLIANE DE BRITO BATISTA - CPF: 043.752.871-52 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DESACOLHIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL QUE COMPROVOU AS LESÕES SUPORTADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO IDÔNEO PARA O DESFECHO JUDICIAL CONDENATÓRIO – RECURSO DESPROVIDO.

Restou evidenciada, nos autos, a materialidade e a autoria delitivas, bem como que o acusado agrediu sua convivente e sua enteada, não estando abrigado por qualquer excludente de antijuridicidade, devendo ser mantida a sentença a quo, com o consequente improvimento do apelo da defesa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
André Galli da Silva
que foi julgado e condenado por infringência no artigo 129, parágrafo 9º, do Código Penal, nos termos da Lei n. 11.340/2006, à pena de 03 (três) meses de detenção em regime aberto. (Id 27191488)

Inconformado com o termo da sentença, o requerente interpôs recurso de apelação criminal. (Id 27191491)

Em suas razões recursais, o apelante busca a absolvição pelo crime de lesão corporal, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código Penal, uma vez que não há provas suficientes para condenação.

Em resposta, o Ministério Público manifestou pelo desprovimento do recurso. (Id 27191492)

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Rosana Marra, manifestou-se pelo desprovimento do apelo, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id 30993992)

“Sumário: Recurso de apelação criminal.
Irresignação defensiva.
Condenação por lesão corporal qualificada (art. 129, §9º, do CP). Defesa pretende a absolvição do apelante, com fulcro no art. 386, VII, do CPP.
IMPOSSIBILIDADE
. Materialidade e autoria delitivas evidenciadas nos autos, especialmente pelas provas periciais e testemunhais produzidas no decorrer da persecução penal. Parecer pelo
DESPROVIMENTO
. ”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,
André Galli da Silva
interpôs o presente apelo objetivando sua absolvição.

Após minucioso exame do conjunto probatório constante dos autos, conclui-se que tal pretensão não merece acolhida.

Explicita a denúncia,
in verbis
: (Id 27190459)

“(...) No dia 13/09/2013, por volta das 16h00min., na Rua Piraju, s/nº, Bairro Módulo 06, nesta cidade e comarca de Juína, o denunciado ofendeu a integridade corporal, de sua convivente, Simone Dias de Souza, causando-lhe a lesão descrita no exame de corpo de delito de fls. 11/12.

Na data dos fatos, o denunciado, após discutir com a vítima, segurou-a pelos cabelos e desferiu vários tapas em seu rosto, causando-lhe a lesão supracitada. O denunciado, ainda, segurou fortemente o pescoço da vítima, a qual teve a impressão que seria estrangulada por ele. O denunciado só parou de agredi-la, após a vítima gritar e debater-se muito.

Ante o exposto, o Ministério Público oferece Denúncia contra ANDRE GALLI DA SILVA, como incurso no art. 129, §° do Código Penal com as implicações da Lei n.11.340/2006, requerendo para tanto, após recebida e autuada esta peça, seja, o denunciado citado, prosseguindo-se o devido processo legal, aplicando-se o rito previsto no Código de Processo Penal, ouvindo-se a vítima e as testemunhas abaixo arroladas. (...)”

DA ABSOLVIÇÃO COM FULCRO NO ART. 386, VII

Registra-se que a materialidade está insculpida por meio do auto de prisão em flagrante delito (Id 27190461), termo de depoimento dos policiais civis (Id 27190462), termo de declaração da vítima (Id 27190463), auto de exame de corpo de delito (Id 27190465), termo de declaração testemunha (Id 27190466), termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório (Id 27190467) e boletim de ocorrência n. 2013.245791 (Id 27190470).

De igual forma, a autoria delitiva resta confirmada pela prova oral coligida no feito.

Com efeito, na delegacia de polícia, vítima relatou que:

“(...) QUE na data de hoje, por volta das 16:00 horas ao chegar em sua residência, logo em seguida chegou seu companheiro ANDRE GALLI DA SILVA tendo o mesmo iniciado uma discussão com a declarante motivado por ciúme da parte de ANDRE; QUE a declarante afirma ao retrucar, ANDRE a pegou pelos cabelos e começou a esbofetear sua face, tendo lhe desferido vários tapas, atingindo seu olho direito e ocasionando um hematoma e também seu nariz também deixando marcas da agressão; QUE a declarante informa ainda ter ANDRE pego em seu pescoço com uma das mãos com tamanha força que imaginou que iria ser estrangulada e a violência em seu cabelo foi tamanha que quase deslocou seu pescoço; QUE depois de muita gritaria e se debater, ANDRE a soltou tendo saído imediatamente da casa; QUE mais tarde no local de seu serviço, ali chegou sua irmã SILMARA DIAS DE SOUZA e quando viu os sinais de violência sofrida pela declarante, resolveu acionar esta Unidade policial; QUE os policiais civis foram até o local onde ANDRE se encontrava dando lhe voz de prisão e todos foram até o CISC para as demais providencias cabíveis; QUE no ato a declarante/vítima manifesta desejo de representar contra ANDRE GALLI DA SILVA e para melhor evidencia da agressão ocasionada pelo mesmo que se submeta ao Exame de Corpo de Delito. (...)”

Sob o crivo do contraditório, o relato foi confirmado pela vítima. (Id 27191494 – relatório de mídia)

A testemunha Silmara Dias de Souza, na fase de inquérito relatou que:

“(...)QUE na data de hoje, por volta das 16:00 encontrou com sua irmã SIMONE DIAS DE SOUZA, logo assim que à mesma chegou no local de seu trabalho no SM DOCE LAR e observou que a mesma estava cm marcas de agressão física na face (Nariz) e em um dos olhos; QUE ao indagar para a mesma o que havia acontecido, respondeu SIMONE que acabara de ser agredida pelo seu convivente, ANDRE GALLI DA SILVA; QUE mediante o acontecido e por já não ser a primeira vez que isso ocorre (Agressão) resolveu procurar esta unidade policial, para juntamente com SIMONE, oferecer denuncia através de BO; (...)”

Em juízo, relatou confirmou o relato prestado na fase de inquérito. Narrou que a irmã estava com a região próxima aos olhos machucada (roxo) e os olhos vermelhos e assim percebeu que a mesma tinha sido agredida e que ela sempre parecia machucada. (Id 27191494 – relatório de mídia)

O apelante quando ouvido na fase de inquérito, relatou que “
QUE a discussão chegou a tons de voz mais elevados e a certa altura houve um contato físico, tendo o interrogado assumido ter empurrado sua companheira; QUE afirma não ter agredido fisicamente sua companheira, QUE não a ameaçou e nem lhe quer mal; QUE não ingeriu bebida alcóolica e estava sóbrio. ”

Em juízo o apelante negou e disse foi apenas uma agressão verbal e um empurrão. E colocou toda a culpa na irmã da vítima.

Conforme laudo pericial, indicam evidencia de materialidade e autoria delitiva.

Nestas condições, restaram cabalmente evidenciadas, nos autos, a materialidade e a autoria delitivas, bem como que o acusado agrediu sua convivente, não estando abrigado por qualquer excludente de antijuridicidade, devendo ser mantida a sentença
a quo
, com o consequente improvimento do apelo da defesa.

Outrossim, cumpre ressaltar que, em delitos desta natureza, a palavra da vítima assume especial valor, sobretudo quando em harmonia com outros elementos de prova, afigurando-se suficiente para amparar o decreto condenatório, razão pela qual não há que se falar em insuficiência de prova judicializada quanto à autoria delitiva.

Nesse sentido:

"É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, em crimes praticados no
âmbito doméstico,
a
palavra
da
vítima
possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada

por

outros elementos probatórios (AgRg no AREsp 1003623/MS, Rel.

Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 12/03/2018).

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
Pretendida absolvição por insuficiência probatória. Desacolhimento. Materialidade e autoria suficientemente comprovadas no decorrer da instrução. Palavra da vítima, a qual se atribui relevante valor probante, corroborada por outros elementos de convicção constante dos autos. Réu. Confesso. Laudo pericial que comprovou as lesões suportadas pela ofendida. Embriaguez voluntária que não afasta o dolo. Condenação mantida. Pena, regime e
sursis
criteriosamente impostos. Recurso desprovido.
(TJSP; ACr 1503697-69.2018.8.26.0536; Ac. 13191362; Cubatão; Quarta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Camilo Léllis; Julg. 10/12/2019; DJESP 19/12/2019)

Com essas considerações, desprovejo o recurso de apelação criminal interposto por

André Galli da Silva
, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020